Tribunal: STF
Processo: HC 58946
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- EM HABEAS CORPUS, SE TRES DOCUMENTOS DE ORIGENS DIFERENTES,
CONVERGEM E REPETEM A PROVA DA MENORIDADE, CABE AO JULGADOR,
EXAMINANDO ESTA PROVA, PORQUE E UNIDIRECIONADA E NÃO LHE DEIXA
ALTERNATIVA, DAR POR PROVADA A MENORIDADE E DECLARAR NULO O PROCESSO
COM AÇÃO PENAL CONTRA PESSOA AINDA INIMPUTAVEL.
II- EXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS E CABIVEL DESDE QUE SIMPLES, NÃO
CONTRADITORIA E QUE NÃO DEIXE ALTERNATIVA A CONVICÇÃO DO JULGADOR.
III- HABEAS CORPUS QUE SE CONCEDE PARA DECLARAR NULO O PROCESSO.